Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700505-44.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA PEREIRA E SILVA, GLEICA TEIXEIRA DE ASSUNCAO RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOLDEN PARK CAMPOS HOTEL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras contra decisão julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Após não conhecimento do recurso em razão da deserção, a recorrida MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A. apresentou a petição em id. 78723586, na qual afirma que apresentou pedido de recuperação judicial e, em 02/10/2023 foi concedido o stay period pelo Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, tendo havido prorrogações do período, de modo que requer a extinção do processo executivo ou o sobrestamento do feito até a realização da Assembleia Geral. Nada a prover quanto ao pedido de extinção da execução, considerando que o processo ainda se encontra na fase de conhecimento. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, conforme dispõe o art. 47 da Lei 11.101/2005, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Para cumprir tal objetivo, o art. 52 da Lei 11.101/05 regula o stay period, pelo qual o juiz da recuperação ordena “a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei”. Desta forma, determinação de suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedor deve ser lida em consonância com o art. 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, de modo que o deferimento da recuperação judicial implica apenas a “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Desta forma, considerando que, conforme já ressaltado, o processo se encontra na fase de conhecimento, indefiro os pedidos em id. 78723586. Intimem-se. Após precluso o prazo recursal da decisão em id. 77783559, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora